Tribunal: TJMT
Processo: 1008831-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008831-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLA OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 038.674.861-66 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ERICK ADRIAN SILVA MARQUES - CPF: 028.192.371-00 (RECORRENTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008831-05.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

RAFAELLA OLIVEIRA ALMEIDA e outro

Recorrido(s):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – NÃO REEMBOLSO/REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS APÓS O PRAZO ESTABELECIDO EM LEI - DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

O Reclamante adquiriu passagens aéreas, no valor de R$ 1.802,27 (mil oitocentos e dois reais e vinte e sete centavos), para viajar entre os dias 15 à 21/04/2020.

Porém, em decorrência da COVID-19, que nesta data havia acabado de se instalar em nosso país, sua viagem foi cancelada, entretanto, fez várias tentativas de remarcação das passagens, não sendo atendida nem sendo reembolsada até o ajuizamento da presente ação 04/03/2021.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente
, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro a requerida
KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
parte ilegítima e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para: a) condenar a reclamada na restituição do valor pago pela parte reclamante no importe R$ 1.802,27 (um mil e oitocentos e dois reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso referente as passagens adquiridas do trecho Cuiabá/Recife/Cuiabá, e juros simples de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais; e o faço com resolução do mérito.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista a falha na prestação de serviços, em não ter efetuado a devolução total do valor pago ou remarcado as passagens quando solicitado, mesmo o consumidor tendo aguardado o período de 12 meses previsto em lei.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações do Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que, os fatos narrados são incontroversos, pois restou comprovado nos autos que as Requeridas não reembolsaram o valor integral pago pelas passagens e nem remarcaram, apesar das diversas solicitações, o que ficou proibido pela Lei 14.046/2020.

De acordo com a Lei no 14.034/2020, quando o cancelamento do contrato não derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, sem penalidades contratuais, ou remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

No entanto, a recorrida até a propositura da ação não foi reembolsada, tendo ultrapasso o prazo previsto na MP no 925/2020.

Assim, o reembolso do valor da passagem aérea deve ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, assim, no presente caso, a data do voo cancelado é de 15/04/2020, portanto, o prazo para reembolso do crédito da Requerente era a data de 15/04/2021.

A Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, tampouco fatos que eximissem sua responsabilidade no caso em tela, em razão do risco do empreendimento.

Desta forma, não havendo qualquer justificativa ou comprovação de que os fatos tenham ocorrido de forma diversa do que fora alegado na inicial, o dano moral é medida que se impõe.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Autor, levando em conta o valor a ser restituído R$ 1.802,27.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida GOL ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Autor,
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022